Tribunal: TJMT
Processo: 1027525-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027525-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENDINAURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 900.213.801-63 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MASSUDA - CPF: 410.630.310-87 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUSTAVO SANTANA BALEEIRO MASSUDA - CPF: 058.986.911-62 (AGRAVADO), CAMILA SIQUEIRA FRANCO - CPF: 048.105.221-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR ATO DO LOCADOR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por locatária contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel que ocupa por contrato verbal de locação. A agravante alega que, apesar de inexistir inadimplência perante a concessionária, o corte foi promovido por solicitação do locador com o objetivo de forçá-la a desocupar o imóvel. Ressalta que se encontra em situação de vulnerabilidade, com duas filhas menores, sem renda e sem possibilidade imediata de realocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por ato unilateral do locador, com o intuito de compelir a locatária à desocupação do imóvel, mesmo diante da ausência de débito perante a concessionária e da existência de relação locatícia verbal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção de serviço essencial, como energia elétrica, por iniciativa do locador, constitui exercício arbitrário das próprias razões e afronta o artigo 187 do Código Civil, ainda que exista inadimplência contratual.

A conduta do locador viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do direito à moradia (CF, art. 6º) e da proteção à família (CF, art. 226), impondo constrangimento indevido e risco à saúde e subsistência da família da agravante.

O artigo 22, incisos II e III, da Lei nº 8.245/1991, impõe ao locador o dever de garantir o uso pacífico do imóvel, sendo vedada qualquer forma de retaliação indireta ao locatário.

A inadimplência do contrato de locação deve ser resolvida por meio de vias judiciais adequadas, não sendo admissível autotutela, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço essencial é objetiva, sendo ilícita a interrupção sem respaldo judicial.

Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano grave –, dado que a situação de vulnerabilidade da agravante impõe risco imediato à sua dignidade e à de suas filhas menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão de serviço essencial, como energia elétrica, promovida por ato unilateral do locador com o intuito de compelir o locatário à desocupação do imóvel.

A autotutela do locador em casos de inadimplência locatícia configura abuso de direito e viola o dever legal de garantir o uso pacífico do bem.

A interrupção indevida de serviços essenciais atenta contra os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da moradia e da proteção à família, sendo vedada mesmo diante de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 226; CC, art. 187; Lei nº 8.245/1991, art. 22, II e III; CDC, art. 22; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: AI n. 1025896-74.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027525-83.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência que a autora buscava impedir a suspensão do fornecimento de
águ
a
e energia elétrica
em sua residência.

A agravante alega que, inicialmente, requereu a não interrupção dos serviços essenciais de água e energia elétrica, cuja tutela de urgência foi negada, mas revertida no AI n. 1025896-74.2025.8.11.0000.

Pontua que a análise do pleito se restringiu ao corte de água em sua residência.

Diz que depois, diante de fatos supervenientes, pleiteou o aditamento da inicial, com novo pedido de liminar, para incluir no polo passivo da demanda, Gustavo Santana Baleeiro, filho do réu, bem como da Energisa, em razão das ameaças de interrupção de energia elétrica, o que foi concretizado recentemente a pedido do agravado perante aquela
D
istribuidora.

Assevera que, mesmo que esteja inadimplente com o pagamento do aluguel, o corte desses serviços essenciais não pode ser utilizado como meio de coação ou mecanismo de pressão para forçar a desocupação do imóvel.

Enfatiza que, ainda que se admitisse a hipótese de inadimplência, tal circunstância não poderia servir de justificativa para a suspensão do fornecimento, pois a continuidade do serviço público essencial constitui direito fundamental do consumidor, protegido pelo ordenamento jurídico e indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id 307555888)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante é locatária do agravado, e, diante da inadimplência, ele a notificou para pagar a dívida e desocupar o imóvel.

Consta, ainda, que ele providenciou a interrupção do fornecimento de água no local, e com o p
a
gamento das faturas, questão avaliada no AI n. 1025896-74.2025.8.11.0000, foi concedida a medida de urgência.

Agora, segundo a agravante, ocorreu também o corte da energia elétrica, pelo mesmo motivo. O pedido foi negado, sobretudo pela ausência de comprovação do adimplemento das faturas de água e energia.

A agravante sustenta que reside no imóvel em razão de contrato de locação verbal e que, mesmo não havendo débito junto à
C
oncessionária, o locador solicitou à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. a
suspens
ão do
abast
ecimento de energia elétrica, medida concretizada em meio a condições climáticas adversas e sem qualquer possibilidade imediata de realocação.

Aduz que a conduta configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, pois utilizou-se de meio ilícito para constrangê-la a desocupar o imóvel. Ressalta que se encontra em situação de vulnerabilidade, sem renda e responsável por duas filhas menores, dependendo do restabelecimento do serviço essencial para assegurar condições mínimas de sobrevivência
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de prova do pagamento das faturas. Contudo, a prova dos autos evidencia que a interrupção decorreu de requerimento formulado pelo locador, e não de inadimplência da agravante perante a
Distribuidora
.

O ato, portanto, não encontra respaldo legal, configurando abuso de direito, na forma do art
igo
187 do Código Civil, e violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), do direito à moradia (art. 6º da CF) e da proteção à família (art. 226 da CF).

A suspensão de serviços essenciais, como energia elétrica e água, não pode ser utilizada como instrumento de coação para compelir o locatário à desocupação do imóvel, ainda que haja inadimplência contratual.

A Lei do Inquilinato estabelece que as sanções para inadimplência são exclusivamente as contratuais e legais, não autorizando o corte de serviços essenciais.

O art
igo
22, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, impõe ao locador o dever de garantir o uso pacífico do bem locado, vedando qualquer forma de retaliação indireta. A inadimplência deve ser discutida em
A
ção própria, não se admitindo autotutela, que subverte o devido processo legal e ofende a função social da moradia
.

A responsabilidade da
apelante
também se revela objetiva, nos termos do art
igo
22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe vedado interromper o fornecimento sem respaldo judicial.

A manutenção do corte, além de agravar a vulnerabilidade social da agravante, compromete direitos fundamentais e impõe risco imediato à saúde e à subsistência da família.

Estão p
resentes,
portanto,
a
probabilidade do direito e o perigo
de dano grave
, previstos no art
igo
300 do CPC,
razão por que

impõe-se
o deferimento da tutela
de urgência
para assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica no imóvel ocupado pela agravante.

Pel
o exposto,
d
ou
provimento
a
o
Recurs
o

para

determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora ocupada pela agravante, sob pena de multa diária
de R$100,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025